Tribunal: STF
Processo: ARE 1514784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO NA OAB/SP. INIDONEIDADE. CONCESSÃO DE MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS FATOS ENSEJADORES. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS.



    1. O impetrante, ora apelado, teve seu pedido de inscrição definitiva nos quadros da OAB indeferido pela caracterização de inidoneidade moral em razão de prática de violência doméstica contra sua ex-companheira, com aplicação de medida protetiva, motivo pelo qual se aplicou a Súmula 09/2019/COP da OAB.



    2. Nos termos do artigo 8º da Lei 8.906/94, a inscrição na OAB depende do preenchimento do requisito da idoneidade moral e, a teor dos respectivos §§ 3º e 4º, a inidoneidade moral é caracterizada quando houver, em processo disciplinar, decisão por no mínimo dois terços dos votos de todos os membros do conselho competente, ou quando houver condenação por prática de crime infamante, salvo reabilitação judicial.



    3. A declaração administrativa de inidoneidade moral, impeditiva da inscrição nos quadros da OAB, deve estar lastreada em prova inequívoca dos fatos que ensejem a inidoneidade, uma vez que se trata de norma restritiva do direito constitucional ao livre exercício profissional, a qual deve ser interpretada restritivamente.



    4. Ocorre que, nos autos do processo administrativo, o único documento que baseia o indeferimento da inscrição é a certidão de objeto e pé que dá conta da aplicação de medida protetiva em favor de ex-companheira do impetrante. Em sentido oposto, em sede de recurso administrativo, o impetrante arrolou testemunhas de sua idoneidade, bem como juntou declarações escritas de que seria pessoa de bem, além de declaração de sua ex-empregadora, Lojas Cem S/A, onde trabalhou por mais de 6 anos, afirmando que nada constava em desabono da conduta do impetrante (Id 159748868, fls. 27-29/37 dos autos administrativos).



    5. No caso, portanto, a inidoneidade de que se trata decorre somente de imputação criminal. Entretanto, o fato de o interessado na inscrição estar sendo processado não basta para que se configure a inidoneidade, uma vez que, no entendimento desta E. Corte, ainda que haja notícia de conduta desabonadora no bojo de persecução penal, se não há condenação com trânsito em julgado, não se configura a inidoneidade com base nesse fundamento.



    6. Precedentes: TRF3, AI 5004009-94.2020.4.03.0000, Rel. Des. Antonio Cedenho, 3ª Turma, e-DJF3 10.12.2020; TRF3, ApCiv 5021712-42.2018.4.03.6100, Rel. Des. Federal Antonio Cedenho, 3ª Turma, intimação via sistema em 27.02.2020.



    7. Negado provimento à apelação e à remessa necessária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente